Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-85.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002000-85.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DILSON THOMAZ - CPF: 218.591.752-87 (RECORRENTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), Instituto De Previdencia Social Dos Servidores Publicos Municipais De Primavera Do Leste - Imprev (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO. REMESSA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS. PRETENSÃO INFRINGENTE. PARIDADE REMUNERATÓRIA. AFASTAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso inominado para adequar o critério de cálculo de pensão por morte, mantendo o reconhecimento de doença grave e determinando a apuração de eventuais diferenças em fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à alegação de inexistência de diferenças retroativas em razão do pagamento administrativo do benefício; (
ii
) estabelecer a necessidade de manifestação expressa sobre a inexistência de direito à paridade; (
iii
) verificar se os embargos visam sanar vício ou rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão definiu o critério jurídico de cálculo do benefício, remetendo a apuração do quantum à fase de liquidação, inexistindo omissão.

A verificação de eventual inexistência de diferenças depende de apuração fático-contábil própria da fase de cumprimento de sentença.

A pretensão de declaração de “nada devido” em sede de embargos é prematura e revela caráter infringente.

A fixação do regime jurídico pós-EC nº 41/2003 afasta implicitamente a paridade remuneratória, sendo desnecessária manifestação expressa.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

A tentativa de rediscutir o reconhecimento de doença grave traduz inconformismo com a valoração da prova, o que não se admite em embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A definição do critério jurídico do benefício e a remessa da apuração do valor à fase de liquidação afastam alegação de omissão.

A inexistência de diferenças deve ser apurada em fase de cumprimento de sentença, não sendo cabível declaração antecipada em embargos de declaração.

A fixação do regime previdenciário aplicável afasta implicitamente o direito à paridade, dispensando manifestação expressa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes sem vício formal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 40, § 8º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 754 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – IMPREV
(ID 353550867) em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 351797371), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela autarquia, reformando a sentença de primeiro grau apenas para adequar o critério de cálculo do benefício de pensão por morte devido a
DILSON THOMAZ
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado. Alega, em primeiro lugar, que o acórdão deixou de considerar que o benefício de pensão por morte já é pago administrativamente com base na média aritmética das contribuições, o que, segundo seu entendimento, tornaria a obrigação judicialmente imposta inexistente e, por conseguinte, afastaria a necessidade de apuração de diferenças retroativas em fase de liquidação.

Em segundo ponto, requer que o acórdão seja “taxativo” quanto à ausência de direito do embargado à paridade remuneratória, argumentando que tal esclarecimento é necessário para a correta aplicação do julgado. Implicitamente, o embargante também busca a rediscussão do mérito atinente à comprovação da doença grave que ensejou o direito à revisão.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 356107392), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que o recurso se reveste de nítido caráter infringente e visa à rediscussão de matéria já decidida, além de pretender antecipar, em via inadequada, a fase de liquidação de sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço dos embargos, pois tempestivos e formalmente adequados. No mérito, contudo, entendo que não merecem provimento, porquanto ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizariam a sua acolhida.

As razões apresentadas pelo embargante, com a devida vênia, denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da causa, bem como de antecipar questões próprias da fase de cumprimento de sentença, finalidades para as quais os embargos de declaração não se prestam.

Analiso, em tópicos, os pontos levantados pela autarquia previdenciária.

1. Da Inexistência de Omissão: Definição do Parâmetro Jurídico e a Remessa da Apuração do Quantum
Debitum
à Fase de Liquidação

O primeiro ponto de insurgência do embargante reside na alegação de que o acórdão teria sido omisso por não reconhecer que o benefício já é pago com base na média aritmética das contribuições, o que, em sua visão, tornaria a obrigação de revisar o benefício inexistente. Tal argumento não configura, em absoluto, omissão no julgado.

Com efeito, a função jurisdicional desta Turma Recursal, ao julgar o Recurso Inominado, foi a de analisar a legalidade e a correção da sentença de primeiro grau, estabelecendo os parâmetros jurídicos
adequados para a solução da controvérsia. A decisão de primeira instância havia determinado, equivocadamente, a revisão do benefício com base na
última remuneração
da servidora falecida, ressuscitando a regra da integralidade, já extinta para servidores ingressos no serviço público após a Emenda Constitucional nº 41/2003, como é o caso da instituidora da pensão.

O acórdão embargado (ID 351797371) cumpriu seu mister com precisão cirúrgica: manteve o reconhecimento da doença grave (neoplasia maligna), o que afasta a aplicação do redutor de proporcionalidade, mas reformou a sentença para assentar que a base de cálculo não é a última remuneração, mas sim a
média das contribuições
, em estrita observância ao artigo 40 da Constituição Federal e à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 754 de Repercussão Geral. Ao fazê-lo, este Colegiado definiu o
título executivo judicial
, estabelecendo o critério de direito a ser observado.

A verificação
concreta
e
matemática
de se o valor pago administrativamente pelo IMPREV coincide com o parâmetro fixado no acórdão é uma questão eminentemente
fático-contábil
, cuja apuração pertence, por excelência, à
fase de liquidação de sentença
. Não compete a este órgão julgador, em sede de embargos declaratórios, realizar uma auditoria nas fichas financeiras e planilhas de cálculo da autarquia para declarar, desde logo, a inexistência de diferenças a pagar. O acórdão foi claro ao determinar que "a apuração das difere
nças seja realizada em fase de liquidação por cálculo aritmético", justamente por reconhecer que tal verificação transcende o âmbito do julgamento de mérito do recurso.

Se, na fase de cumprimento de sentença, o embargante demonstrar, por meio de cálculos detalhados, que os valores pagos desde o início do benefício já atendem integralmente ao critério definido no acórdão, a consequência será a apuração de um saldo de execução igual a zero. Isso, todavia, não anula nem torna omissa a decisão judicial que estabeleceu a certeza do direito e o modo de apurá-lo, apenas confirma o cumprimento administrativo da obrigação ora validada. A pretensão de obter uma declaração de "nada d
ever" nesta fase processual é prematura e inadequada.

Portanto, não há omissão alguma a ser sanada neste ponto.

2. Da Inadequação da Via Eleita e do Nítido Caráter Infringente do Recurso

Como desdobramento lógico do tópico anterior, a pretensão do embargante de que esta Turma Recursal declare a "inexistência de diferenças retroativas" revela a impropriedade da via eleita. Os embargos de declaração, repise-se, são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a aprimorar o julgado, e não a reformá-lo em seu cerne ou a substituir a fase processual subsequente e adequada para a apuração de valores.

A autarquia busca, por via oblíqua, conferir
efeitos infringentes
ao recurso, aspirando a uma alteração substancial do resultado do julgamento. Acolher tal pleito significaria transformar um acórdão que deu parcial provimento ao recurso, mantendo uma condenação revisional, em um julgado de improcedência ou de extinção da obrigação, sem que tenha havido o devido processo legal para a análise contábil.

A questão não é de omissão, mas de discordância com a consequência prática e processual do julgado: a necessidade de se instaurar a fase de cumprimento de sentença para verificar o exato alcance econômico da condenação. O inconformismo com a parte dispositiva do acórdão que remete a apuração do valor devido para a liquidação deve ser manifestado por outra via recursal, se cabível, mas jamais pela via estreita dos embargos declaratórios.

3. Da Desnecessidade de Pronunciamento "Taxativo" Sobre a Paridade

O embargante requer que o acórdão seja "taxativo" quanto à ausência de direito à paridade. A alegada omissão também não se sustenta.

O juiz ou o tribunal não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a utilizar terminologias específicas, quando a fundamentação adotada for suficiente para a resolução da lide. No caso, o acórdão foi enfático ao assentar que o regime jurídico aplicável à servidora, que ingressou em 2012, é aquele inaugurado pela
Emenda Constitucional nº 41/2003
, citando, inclusive, o
Tema 754 do STF
.

Ora, ao fixar tal premissa, o acórdão, por exclusão lógica e jurídica, já afastou o regime de paridade. O regime pós-EC 41/2003, para os servidores que não se enquadram nas regras de transição que garantiram tal direito, prevê o reajuste dos benefícios para preservar-lhes o valor real, nos termos do índice aplicável ao Regime Geral de Previdência Social (art. 40, § 8º, da CF), e não mais a paridade de reajustes com os servidores em atividade.

A ausência do uso da expressão "não há direito à paridade" não torna a decisão omissa, pois a conclusão jurídica adotada é manifestamente incompatível com a subsistência de tal garantia para a situação em exame. Exigir um pronunciamento "taxativo" sobre cada tese implicitamente rechaçada pela fundamentação principal seria transformar o ato de julgar em uma mera resposta a um questionário formulado pela parte, o que não se coaduna com a natureza da prestação jurisdicional.

4. Da Tentativa de Rediscussão do Mérito Quanto ao Reconhecimento da Doença Grave

Por fim, observo que o embargante, ainda que de forma velada, tenta mais uma vez rediscutir a matéria de mérito referente à valoração do conjunto probatório que levou esta Turma Recursal a
manter o reconhecimento da neoplasia maligna
.

O acórdão foi explícito ao deliberar sobre o tema:

"Sustenta o recorrente que não houve confirmação anatomopatológica do carcinoma
bronquioloalveolar
, sendo o diagnóstico meramente sugestivo. Entretanto, o conjunto probatório revela que a certidão de óbito consignou expressamente a existência de carcinoma
bronquioloalveolar
como causa determinante do óbito, além de relatórios médicos e exames de imagem que corroboram tal diagnóstico. O laudo administrativo afastou o enquadramento exclusivamente pela ausência de exame anatomopatológico, sem infirmar os demais elementos clínicos e radiológicos produzidos por profissional especialista que
acompanhou a paciente. (...) Dessa forma, mantém-se o reconhecimento da neoplasia maligna como doença grave, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 1.662/2016."

A discordância da autarquia quanto à valoração das provas e à suficiência do conjunto probatório para a formação do convencimento dos julgadores não configura contradição ou omissão. Trata-se, uma vez mais, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, matéria já superada e acobertada pela preclusão nesta instância ordinária.

DISPOSITIVO

Isto posto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – IMPREV
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão embargado (ID 351797371) em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026